Tribunal: STJ
Processo: 5269977-29.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226509 - RS
(2025/0428277-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - RS123125B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS COPRUS.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS CORRIDOS (ART.
382, CPP). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento
de agravo regimental no recurso em
que negou provimento ao
habeas coprus
agravo regimental.
2. O embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que não
houve manifestação sobre as alegações de ausência de contemporaneidade da
prisão, a proporcionalidade da medida cautelar, falta de fundamentação
idônea e análise individualizada da alegada reiteração delitiva.
3. O acórdão embargado foi publicado em
sendo o prazo para
24/02/2026,
oposição de embargos de declaração de dois dias corridos, conforme o
do Código de Processo Penal e o
do Regimento Interno do
art. 619
art. 263
Superior Tribunal de Justiça. O recurso foi interposto apenas em 27/02/2026,
após o término do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos fora do prazo de dois dias corridos, previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tempestividade é requisito indispensável para o conhecimento de
qualquer recurso, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 263
6. No processo penal, os prazos são contados de forma contínua e
ininterrupta, não se aplicando o disposto no
do Código de Processo
art. 219
Civil, que prevê a contagem em dias úteis.
7. O prazo para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em
e encerrou-se em
sendo o recurso interposto apenas
25/02/2026
26/02/2026,
em
, o que caracteriza sua intempestividade.
27/02/2026
8. A intempestividade do recurso constitui óbice intransponível ao seu
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração não conhecidos.

Documento eletrônico VDA55903853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 66382ff5-8381-4a7d-baf2-35702a11b807

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 66382ff5-8381-4a7d-baf2-35702a11b807

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226509 - RS
(2025/0428277-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - RS123125B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS COPRUS.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS CORRIDOS (ART.
382, CPP). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento
de agravo regimental no recurso em
que negou provimento ao
habeas coprus
agravo regimental.
2. O embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que não
houve manifestação sobre as alegações de ausência de contemporaneidade da
prisão, a proporcionalidade da medida cautelar, falta de fundamentação
idônea e análise individualizada da alegada reiteração delitiva.
3. O acórdão embargado foi publicado em
sendo o prazo para
24/02/2026,
oposição de embargos de declaração de dois dias corridos, conforme o
do Código de Processo Penal e o
do Regimento Interno do
art. 619
art. 263
Superior Tribunal de Justiça. O recurso foi interposto apenas em 27/02/2026,
após o término do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos fora do prazo de dois dias corridos, previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tempestividade é requisito indispensável para o conhecimento de
qualquer recurso, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 263
6. No processo penal, os prazos são contados de forma contínua e
ininterrupta, não se aplicando o disposto no
do Código de Processo
art. 219
Civil, que prevê a contagem em dias úteis.
7. O prazo para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em
e encerrou-se em
sendo o recurso interposto apenas
25/02/2026
26/02/2026,
em
, o que caracteriza sua intempestividade.
27/02/2026
8. A intempestividade do recurso constitui óbice intransponível ao seu
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração não conhecidos.

Documento eletrônico VDA55903854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: e79a24c3-03e9-4405-a0c4-e6861dde358c

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCAS OLIVEIRA DE
JESUS QUADROS contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso em
(fls. 212-213) que conheceu parcialmente do agravo
Habeas Corpus
regimental e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento.
No presente recurso, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado,
argumentando que o acórdão não enfrentou as alegações de ausência de
contemporaneidade da prisão, a proporcionalidade da medida cautelar, falta de
fundamentação idônea e análise individualizada da alegada reiteração delitiva.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
A tempestividade é requisito indispensável para o conhecimento de qualquer
recurso. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, contudo, a análise de tal vício
resta prejudicada diante da manifesta intempestividade da peça recursal.
Consoante a certidão de fl. 237, o acórdão embargado foi publicado em
O prazo para a oposição de Embargos de Declaração, na esfera penal, é de 2
24/02/2026.
(dois) dias, contados de forma contínua e ininterrupta (dias corridos), nos termos do
do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno deste STJ.
art. 619
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, no
processo penal, não se aplica o disposto no
do Código de Processo Civil, que
art. 219
estabelece a contagem de prazo em dias úteis, devendo a contagem ser feita em dias
corridos.
Assim, o prazo de 2 (dois) dias corridos para a interposição dos embargos
iniciou-se em
e encerrou-se em
25/02/2026
26/02/2026.
Constata-se, portanto, a extemporaneidade do recurso, que foi interposto após
o decurso do prazo legalmente estabelecido.
Tendo a petição recursal sido protocolada apenas em
(fl. 240), é
27/02/2026
manifesta a sua intempestividade, conforme certidão de prazo recursal (fl. 245), o que
constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619
DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE
OFÍCIO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Em matéria penal, aplicam-se as regras previstas no Código de Processo
Civil apenas subsidiariamente, a teor do
o do Código de Processo
art. 3
Documento eletrônico VDA55903854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: e79a24c3-03e9-4405-a0c4-e6861dde358c

Penal. Desse modo, o prazo para a oposição de embargos de declaração em
feitos criminais possui regramento próprio e não foi alterado em razão do
advento do Novo Código de Processo Civil, sendo, portanto, de 2 (dois) dias,
conforme prevê o artigo 619 do Código de Processo Penal.
II - No caso, consoante certidão de fl. 2551, "O prazo para oposição de
embargos de declaração em relação ao acórdão de folha 2492 teve início em
e término em
e a petição n.
(EDcl) foi
13/05/2024
14/05/2024
405603/2024
protocolizada
em
",
sendo,
portanto,
manifestamente

17/05/2024
intempestivos os presentes embargos declaratórios.
Embargos não conhecidos e, de ofício, determinada a correção de erro
material sem efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.843.747/MS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/6/2024,
7/6/2024)

PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO
DO CPP.
ART. 619
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 2
(dois) dias contínuos de que tratam os arts. 263 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798, ambos do Código de
Processo Penal - CPP.
2. Só há prorrogação do prazo recursal quando se comprovar que o sistema
de peticionamento eletrônico do STJ esteve indisponível no último dia de
vencimento do prazo processual por período superior a 60 minutos,
ininterruptos ou não, no período de 6 às 23 horas ou ocorrer
indisponibilidade das 23 horas às 24 horas.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.422.381/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe de
.
17/5/2024)

Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55903854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:14
Código de Controle do Documento: e79a24c3-03e9-4405-a0c4-e6861dde358c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0428277-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 226.509 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50028682620258210066 50032909820258210066 52699772920258217000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - RS123125B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: NATAYCA THOMAZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - RS123125B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485614254<50209@
2025/0428277-4 - RHC 226509 Petição : 2026/0016320-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:40:45
Código de Controle do Documento: A4DB4B1C-6522-4FCF-B0D3-20240CCBF957